Tribunal: TJBA
Processo: 8056783-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
Vistos

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056783-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ZARA SILVA PERAZZO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
EMANOEL NASARENO MENEZES COSTA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO OFF LABEL. NEURODEGENERAÇÃO POR DEPÓSITO DE FERRO. MEDICAMENTO DO ROL DA ANVISA.PROTOCOLO MÉDICO ALTERNATIVO. UTILIZAÇÃO OFF LABEL COMO ÚLITMA RATIO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento DEFERASIROX® 125mg, prescrito para tratamento de neurodegeneração com acúmulo de ferro associado ao gene PANK2 (CID-10: 23.0). A decisão recorrida fundamentou-se na gravidade da doença, na ausência de protocolo terapêutico consolidado e na inclusão do fármaco na relação do SUS, ainda que sem indicação específica para a patologia da agravada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se há obrigatoriedade do Estado no fornecimento do medicamento, ainda que a prescrição seja off label, considerando-se o direito à saúde e a hipossuficiência da paciente.

III. Razões de decidir

3.
A parte agravada demonstrou, por meio de relatório médico e exames, a necessidade do medicamento, a inexistência de tratamento alternativo eficaz e a impossibilidade financeira de custeá-lo.

4.
O risco iminente de dano irreparável está evidenciado na possibilidade de agravamento da doença e comprometimento da vida da agravada, caso o fármaco não seja disponibilizado.

5.
A jurisprudência pátria tem reconhecido a obrigatoriedade do Estado no fornecimento de medicamentos essenciais, independentemente de estarem formalmente incluídos no rol do SUS, desde que comprovada a necessidade clínica, a inexistência de alternativa terapêutica eficaz e a hipossuficiência do paciente.

6.
O fato de a prescrição ser off label não impede a concessão da tutela de urgência, uma vez que o medicamento possui registro na ANVISA e é utilizado para a finalidade correlata de tratamento da sobrecarga de ferro.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O fornecimento de medicamento essencial deve ser garantido pelo Estado quando comprovada a necessidade clínica, a inexistência de tratamento alternativo eficaz e a hipossuficiência do paciente. 2. A prescrição off label não afasta a obrigatoriedade do fornecimento do fármaco pelo SUS, desde que o medicamento possua registro na ANVISA e seja adequado ao quadro clínico do paciente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 6º, I, d.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8056783-21.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
ZARA SILVA PERAZZO DE ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão desafiada, tudo nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

04